Tribunal: TJES
Processo: 5008339-11.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Turismo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008339-11.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A.
RECORRIDO: NATALIA MASSARIOL NASCIMENTO e outros (5)
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AGÊNCIA DE VIAGEM E TURISMO. PACOTE DE VIAGEM. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE DATAS. ALEGAM OS AUTORES QUE ADQUIRIRAM COM GRANDE ANTECEDÊNCIA PACOTE DE VIAGEM PARA ATENAS + SANTORINI, COM DATA A SER DEFINIDA PELA RÉ, PORÉM PRÓXIMAS DE TRÊS DATAS INDICADAS PELOS AUTORES. ADUZEM QUE RECEBERAM E-MAIL COMUNICANDO A IMPOSSIBILIDADE DE SE OFERTAR A VIAGEM EM DATAS PRÓXIMAS ÀS INDICADAS, EM RAZÃO DE AUSÊNCIA DE PASSAGENS PROMOCIONAIS EM REFERIDAS DATAS. REQUEREM SEJA A RÉ COMPELIDA A CUMPRIR O CONTRATO EM QUESTÃO, BEM COMO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECISÃO DEFERINDO PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, DETERMINANDO QUE A RÉ POSSIBILITASSE O EMBARQUE EM UMA DAS DATAS INDICADAS PELOS AUTORES. DESCUMPRIMENTO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, DETERMINANDO QUE A RÉ FORNECESSE OS VOUCHERS PARA A FRUIÇÃO DOS PACOTES, COM EMBARQUE PARA 07/06/2023, COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM R$ 3.000,00 E CONFIRMAÇÃO DAS DECISÕES ANTERIORMENTE PROFERIDAS, INCLUSIVE NO QUE DIZ RESPEITO ÀS MULTAS APLICADAS. RECURSO INOMINADO PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA, PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR AFASTADA. EXISTÊNCIA DE UTILIDADE DA TUTELA PLEITEADA E ADEQUAÇÃO DO PROCEDIMENTO ELEITO. NO MÉRITO, NOTA-SE QUE NÃO HÁ PREVISÃO CONTRATUAL QUE DESOBRIGA A RÉ A CUMPRIR O CONTRATO EM RAZÃO DE AUSÊNCIA DE OFERTA DE PASSAGENS AÉREAS A PREÇOS PROMOCIONAIS. A RIGOR, REFERIDA CLÁUSULA, CASO EXISTISSE, NÃO ESTARIA DE ACORDO COM OS PRECEITOS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. POSSIBILIDADE DE SE EXIGIR O CUMPRIMENTO DA OFERTA (ART. 35, INC. I DO CDC). TENTATIVAS MALSUCEDIDAS DE RESOLUÇÃO DO PROBLEMA PELAS VIAS ADMINISTRATIVAS. SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA A ESFERA DO MERO ABORRECIMENTO.
QUANTUM
FIXADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MINORAÇÃO INCABÍVEL.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)